Tribunal: STF
Processo: AI 101863
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-30
Data de publicação: 1985-08-30

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COMINATORIA JULGADA IMPROCEDENTE
DIANTE DA PROVA DOS AUTOS. REINTERPRETAÇÃO DESTA. INADMISSIBILIDADE
(SÚMULA 279). RECURSO EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO CUJO SEGUIMENTO FOI NEGADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.